Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725422-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON DOS SANTOS SACRAMENTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HAMILTON DOS SANTOS SACRAMENTO em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX e OUTROS, para reforma da decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega que a decisão indeferiu o pedido de justiça gratuita baseando-se exclusivamente na remuneração bruta de aproximadamente R$ 19.000,00, desconsiderando que sua renda líquida é inferior a R$ 7.000,00, porquanto mais de 70% dos seus rendimentos são comprometidos com consignados, empréstimos e débitos automáticos. Aduz que a análise da capacidade financeira da parte requerente ao benefício deve levar em conta a renda efetivamente disponível, pois embora sua remuneração bruta pareça elevada, o saldo é reduzido por obrigações que inviabilizam o custeio de despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio. Informa que possui renda líquida inferior a cinco salários mínimos, critério esse adotado pela Defensoria Pública do DF como aferição objetiva da hipossuficiência. Invoca a garantia constitucional à gratuidade pleiteada e a presunção de credibilidade da declaração de hipossuficiência. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A insurgência do agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual ostenta o seguinte teor: “Levante-se sigilo, porquanto ausente hipótese legal. Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se o ID 239453317, que afasta a condição de juridicamente pobre pressuposta à concessão da benesse. Trata-se de servidor público com salário bruto de quase 20 mil reais mensais. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras. (ID 239582375 dos autos de origem) O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos financeiramente necessitados, em observância à Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos, sendo necessário ao requerente da gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas decorrente de superendividamento. Ao analisar o pedido de gratuidade, o MM. juiz processante pontuou que o agravante é servidor público com salário bruto de quase 20 mil reais mensais. Ressai dos autos que o agravante é Suboficial da Marinha do Brasil e apresentou contracheques referentes aos meses de janeiro/2025, fevereiro/2025 e março/2025 dos quais se observa o rendimento líquido no valor de R$ 6.900,00, aproximadamente, em virtude de empréstimos e outros descontos legais. Para corroborar seu pedido de hipossuficiência, juntou a relação de consignados que ostentam 4 dívidas, das quais, três foram contraídas recentemente, em julho e dezembro/2024 e janeiro/2025, além de débitos de veículo e IPTU e fatura de energia em atraso. Com efeito, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, aproximadamente R$ 7.700,00. Todavia, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a critério do juízo, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação privativa, observando-se o mínimo existencial para a sobrevivência digna daquele que a pleiteia. Nesse descortino, não apenas o contracheque do requerente deve ser avaliado, mas também outros parâmetros são aferidos, a fim de destinar o benefício em favor daqueles que realmente necessitem. Desse modo, este relator tem igualmente se pautado pela análise dos extratos das contas correntes, da possibilidade de o requerente aferir renda por outros meios de acordo com sua idade, profissão e esclarecimento, a comprovação de despesas de alto custo com dependentes, ou com o enfrentamento de enfermidades, medicamentos ou calamidades momentâneas, etc, não verificadas no caso vertente. Portanto, em que pese o ostensivo endividamento do agravante, tenho que as dívidas bancárias voluntariamente assumidas pelo postulante não caracterizam, por si só, a hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, precipuamente se desprovidas de outros elementos que se sobreponham e induzam à situação privativa involuntária, sob pena de banalizar o instituto e afrontar aqueles que verdadeiramente vivem em situação de escassez econômica. Assim, ao menos nessa fase embrionária, a argumentação trazida no presente agravo não indica a sinalização favorável para o deferimento da gratuidade de justiça, pois não socorre ao agravante o discurso de redução dos seus recursos financeiros em decorrência de reiteradas ações irrefletidas que reverteram em seu desfavor. Dito isso, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo originário. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator